Tribunal: TJBA
Processo: 0541841-12.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-30
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0541841-12.2014.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: DAILDA RIOS LOPES Advogado(s): HELDER AMARAL DE ARAUJO SILVA, VAGNER LUAN SANTOS GONCALVES APELADO: BANCO BRADESCO SA Advogado(s):CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS, ALAN SAMPAIO CAMPOS, FELIPE D AGUIAR ROCHA FERREIRA ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CADERNETA DE POUPANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. JUROS REMUNERATÓRIOS. DEVIDOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE APLICÁVEL. INPC. EXPURGOS SUBSEQUENTES. CABIMENTO. RECURSO PROVIDO. A condenação referente aos juros remuneratórios encontra-se prevista na decisão exequenda, que faz expressa remissão ao pedido inicial, que faz expressa menção a tais juros. Outrossim, tendo em vista a utilização do capital pela instituição financeira, ressoa inequívoco que são devidos os juros remuneratórios, pois integram a remuneração da poupança. A correção monetária de débito judicial será feita de acordo com as disposições da Lei n.º 6.899/81, sendo-lhe aplicável o INPC, índice que melhor reflete a desvalorização da moeda. A incidência dos expurgos inflacionários subsequentes no cálculo da correção monetária, em execução ou cumprimento de sentença, não constitui ofensa à coisa julgada nem à preclusão, ainda que essa questão não tenha sido debatida no processo de conhecimento, conforme reconhecido pelo STJ no julgamento do REsp 1314478/RS (TEMA 891). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0541841-12.2014.8.05.0001, em que figuram como apelante DAILDA RIOS LOPES e como apelada BANCO BRADESCO SA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .